Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-41.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. qualificadoras. Furto privilegiado. confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida em ação penal por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal). A apelante foi condenada à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal. A apelante postula: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento das qualificadoras; (iii) o reconhecimento do furto privilegiado; e (iv) a aplicação da atenuante de confissão espontânea.
II. Questões em discussão
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;
(ii) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas pela ausência de prova pericial;
iii) avaliar a aplicação do furto privilegiado em razão do pequeno valor da res furtiva; e
(iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois o valor do bem subtraído (R$ 998,00) excede 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada revela alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante.
O afastamento das qualificadoras também não é possível, considerando que os depoimentos e elementos probatórios confirmam o rompimento de obstáculos e a escalada, mesmo sem laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal, a confissão extrajudicial e o relatório de investigação com fotografias do local.
O benefício do furto privilegiado não é aplicável, pois o valor do bem ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, pois a apelante admitiu os fatos durante a fase investigativa, o que influencia na redução da pena, ainda que a confissão não tenha sido reiterada em juízo.
IV. Dispositivo e teses
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1.O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído excede 10% (dez por cento), do salário mínimo; e a conduta do agente é reprovável;
2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e vestígios, dispensando, em casos que tais, o laudo pericial;
3. O furto privilegiado não é aplicável quando o valor do bem subtraído é superior ao do salário mínimo;
4. A confissão espontânea, mesmo extrajudicial, é suficiente para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; CP, arts. 155, § 4o, I e II, 155, § 2o, 65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 141540 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017; STJ, AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020; STJ, AgRg no HC 809.670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.582.485/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 904.088/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.7.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024; e STJ, AREsp n. 2.359.461/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002654-41.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JANAINA SOARES BARBOSA - CPF: 026.300.931-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA HELENA MELLO - CPF: 139.024.581-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal.
A
pelação criminal. Furto qualificado. Princípio da insignificância.

qualificadoras. Furto privilegiado. confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida em ação penal por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal).
A

apelante
foi condenad
a
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal. A apela
nte
postula: (i) aplicação do princípio da insignificância; (
ii
)
o
afastamento das qualificadoras; (
iii
)
o
reconhecimento do furto privilegiado; e (
iv
)
a
aplicação da atenuante de confissão espontânea.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância;

(
ii
) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas pela ausência de prova pericial;

iii
) avaliar a
aplicação
do furto privilegiado em razão do pequeno valor da
res furtiva
; e

(
iv
) reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois o valor do bem subtraído (R$ 998,00) excede 10%
(dez por
cento)
do

valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Além disso, a qualificadora do rompimento de obstáculo e da escalada revela alto grau de reprovabilidade da conduta
do apelante
.

O afastamento das qualificadoras também não é possível, considerando que os depoimentos e elementos probatórios confirmam o rompimento de obstáculos e a escalada, mesmo sem laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal
, a confissão extrajudicial e o relatório de investigação com fotografias do local
.

O benefício do furto privilegiado não é aplicável, pois o valor do bem ultrapassa o
valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, pois a
apelante
admitiu os fatos durante
a fase investigativa
, o que influencia na redução da pena, ainda que a confissão não tenha sido reiterada em juízo.

IV.
Dispositivo e tese
s

Recurso parcialmente provido
.

Tese
s
de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído excede 10%
(dez por
cento),
do

salário mínimo
;
e a conduta do agente é reprovável
;

2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas testemunhais e vestígios, dispensando
, em casos que tais,
o laudo pericial
;

3.
O furto privilegiado não é aplicável quando o valor do bem subtraído é superior ao
do
salário mínimo
;

4. A
confissão espontânea, mesmo
extrajudicial
, é suficiente para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLIII; CP,
arts
. 155, § 4o, I e II, 155, § 2o, 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

ST
F
,
HC 141540
AgR
, Rel
.
Min.
Luiz Fux
, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017
;
STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020
;
STJ,
AgRg
no HC 809.670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024
; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.582.485/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6.8.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 904.088/SC,
R
el
.
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.7.2024
; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024;
e
STJ,
AREsp
n. 2.359.461/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janaina Soares Barbosa
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.

0002654-41.2019.8.11.0024
, pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal

da Comarca de
C
hapada dos Guimarães
/
MT
, condenando-
a

pela pr
á
tica do crime de furto qualificado
pel
o rompimento
de obstáculo
e
pela escalada

(
art.
155, § 4o, I
e
I
I

do Código Penal
)
,
à pena de
2

(
dois
) ano
s
e
4
(
quatro
) meses
de reclusão
, em regime inicial aberto, e

1
1
(
onze
) dias-multa
,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

A
apelante, nas razões
encontradiças
no ID
243343820
,
postula
: (i)

a
sua absolvição
,
ao argumento de que incide
no caso
o princípio da insignificância
; (
ii
) o afastamento da
s
qualificadora
s
d
e
rompimento de obstáculo
e escalada
,
ante a ausência de laudo pericial; (
iii
)
a aplicação do furto privilegiado
; e
(
iv
)
o reconhecimento
da atenuante da confissão.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
243343826
,
requer

o
parcial provimento do recurso,

para
que seja
reconheci
da
a atenuante da confissão
. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que está
no ID
251516653
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revis
ão.

V O T O R E L A T O R

A
denúnc
ia,
vista
n
o
ID

243343740 p. 2-3
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 14 de
de
julho de 2019, às 23h00m, em uma residência situada na Rua 05, no bairro Bom Clima, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, a denunciada
JANAINA SOARES BARBOSA
subtraiu, para proveito próprio, mediante escalada e destruição de obstáculo, um aparelho televisor da Samsung, 32 polegadas, avaliado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), da vítima Maria Helena Mello.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, a denunciada se deslocou até a residência da vítima, escalou uma cerca de madeira de 02 (dois) metros de altura, e entrou na casa pela sacada (escalada até o primeiro andar).

Ao adentrar na residência, a denunciada, se utilizando de um martelo, arrombou 02 (duas) portas dos quartos, momento em que teve acesso ao quarto onde se encontrava o aparelho de TV.

Em seguida, em posse da res furtiva,
JANAINA SOARES BARBOSA
evadiu-se do local, ocasião em que nas imediações da piscina pública foi abordada pela polícia militar, que achou suspeito a denunciada carregando uma televisão.

Encaminhada a denunciada até a Delegacia de Polícia,
a mesma
confessou o furto praticado.
[
...]

Destaques no original

A materialidade do delito narrado na denúncia está evidenciada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.
Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de furto que repousa induvidosa na pessoa de
Janaina
, que sequer se insurgiu contra esse ponto.

N
o que diz respeito
ao pedido
de
aplicação do princípio da insignificância
ao caso em comento
, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie,
a
apelante p
leiteia
o reconhecimento da insignificância, sob

o argumento de que

“
embora a conduta da
acusada
se amolde à tipicidade formal e subjetiva, ausente, no caso, a tipicidade material, que consiste na relevância penal da ação e do resultado em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado.”

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta
do agente
.

A
apelante foi
condenada
pelo crime de furto
qualificado pel
o arrombamento e pela escalada
em razão da subtração
d
e
um aparelho televisor da marca
Samsung
, 32 polegadas
,
avaliado
aproximadamente
em
R$
998
,00 (
novecentos e noventa e oito
reais
)
, conforme
se infere
auto de
avaliação

exteriorizado no
ID
243343740
,
p.
40
.

Dessa forma, não assiste razão
à
apelante, porque o
valor
da
res
furtiva

–

R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
– ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
(R$
998
,00

–
julho
/20
1
9
), afastando, desse modo,
a tese
de m
ínima ofensividade da
sua
conduta.

Além
do mais
, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.”
(Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do
seu
comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância. In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(ST
F
- HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

Se isso não bastasse, é imperativo reconhecer que a conduta d
a
apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o furto foi praticado mediante escalada e
rompimento de obstáculo
.
Ali
ás, s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta
do agente
, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se depreende
dos julgados abaixo resumidos
:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O

Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.2. "
Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024).3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para justificar a escolha do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.582.485/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6
.
8
.
2024,
DJe
de 12
.
8
.
2024.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante oito ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.
E além disso
, trata-se de furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 904.088/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1
.
7
.
2024,
DJe
de 3
.
7
.
2024)
Destacamos

Diante do exposto,
deve ser
reconhecido
que
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porqu
anto
, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas
à

apelante
e às circunstâncias do delito
.

C
aso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
.

Por conta disso, a
aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição
de
Janaina Soares Barbosa
, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que
o
édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta
da apelante
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

Negritamos

Logo,
a
periculosidade social da ação d
a
apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
, motivo pelo qual
a tese absolutória não merece acolhimento
, eis que não se pode admitir a atipicidade da
sua
conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
apelante p
leiteia
, subsidiariamente, o afastamento da
s
qualificadora
s
de rompimento de obstáculo
e de escalada
, sob a alegação de que
“
não houve a perícia e inexistem provas de que a acusada as tenha praticado para executar a atividade criminosa
”.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Com efeito,
a testemunha
Jacir Rodrigues,
investigador de polícia
, quando
foi
ouvida em juízo, confirmou que, para entrar na residência,
a
apelante subiu
no muro por meio do quintal do vizinho

e posteriormente escal
ou

até o segundo andar da residência

e
arrombou duas portas no interior da residência
.

Soma-se a isso
o fato
de
que
, durante a fase investigativa, a apelante confessou a prática delitiva e foi produzido o Relatório de Investiga
ção n. 1.261/2019, no qual foi esmiuçado
a forma
da
sua
entrada na residência,
incluindo
fotografias para demonstrar as portas arrombadas e o martelo utilizado para tal finalidade.

Sendo assim, e
mbora
a
apelante alegue que “
e
m crimes que deixam vestígios, como o furto qualificado, é imprescindível a realização de Laudo de Constatação de Destruição ou Rompimento de Obstáculos e escalada realizados no local para a comprovação das qualificadoras
” não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade. Deveras, se a residência da vítima estava toda fechada, como
Janaina
transpôs
as portas
para ter acesso ao interior
do quarto
se não tivesse escalado e rompido os obstáculos que tinha pela frente?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e, em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade.
Logo
, se por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros elementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento –; por outro lado, essa dispensa também é exigida quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria o agente humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arrombamento e escalada prévia do prédio do imóvel para alcançar tal acesso mais censurável.

Como efeito, e
ntender como inexistente as qualificadoras, mesmo quando os depoimentos das testemunhas e toda a logística aponta nessa direção e, especialmente, quando não existiria nenhuma razão racional para que o ingresso d
a
apelante na casa da vítima não se desse sob tal sistemática, seria enveredar para contexto irreal, não localizado no mundo dos fatos e, pois, certamente não condizente com a finalidade normativa. A exclusão das qualificadoras, em suma, perpassaria por entender que
a
recorrente se teletransportou à residência, ou algo não racional, o que naturalmente não faz sentido.

Além do mais,
há nestes autos laudo de constatação de local de crime apontando a existência de vestígios de arrombamento
de duas portas no interior da residência e
escalada, cujo documento foi assinado por dois
investigadores
de polícia
(ID
243343740
, p.
50-53
).

Diante do exposto, tendo em conta que
:
a realidade deve sobrepor
-se
à forma
strictu
sensu;
que
, na hipótese,
coexistem elementos indicativos de que
a
apelante escalou o imóvel
para entrar na residência da vítima
e arrombou efetivamente
duas

portas no interior do imóvel
; que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático; e que o magistrado não pode dispensar da experiência comum para julgamento (art. 375 do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção das qualificadoras fixadas na sentença condenatória.

A propósito, acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. SERENDIPIDADE.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De início, a situação descrita no acórdão evidencia a hipótese de encontro fortuito de prova (serendipidade) e não
fishing

expedition
, uma vez que a informação acerca da autoria delitiva veio à tona por interceptação telefônica, devidamente autorizada, em investigação da DIG de Avaré/SP, para apuração da existência de organização criminosa voltada à prática de furtos em diversas cidades da região. Os envolvidos foram identificados por conta de diálogos mantidos no exato momento em que perpetravam a subtração, o que posteriormente, viria a ser confirmado por imagens registradas pelas câmeras de monitoramento instaladas no local.

2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal não supre a sua ausência. Precedentes.

3. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela (
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.) Precedentes.

4. No caso, há elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, sendo possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pela confissão dos acusados e pela prova testemunhal.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no
DJe
de 4.12.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".

2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco.

Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto.

3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa.

Precedentes da 5a Turma:

AgRg
no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.598.466/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024;

AgRg
no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024;
AgRg
no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024;
AgRg
no HC n. 891.546/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

Precedentes da 6a Turma:

EDcl
no
AgRg
no HC n. 914.283/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 11/10/2024;
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024;
AgRg
no HC n. 846.358/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 27/2/2024;
AgRg
no HC n. 821.876/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.

4. In
casu
, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EREsp
n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13
.
11
.
2024,
publicado no

DJe
de 19
.
11
.
2024.)

Destacamos

Portanto, não merece acolhimento a tese
da apelante
de que a
ausência de laudo pericial leva, necessariamente, à exclusão da
s
qualificadora
s
, daí por que é inviável o afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.

No
que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, é forçoso registrar que o
aparelho televisor
que fo
i
subtraído da residência
fo
i

avaliado
em
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
, conforme se infere do auto de avaliação que se encontra no ID
243343740, p. 40
.

Como se sabe, a aplicação do privilégio previsto no §2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação
os seguintes
requisitos objetivos
: a
primariedade do agente
;
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem
tenha
sido
restituído
à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Dessa forma, considerando que o prejuízo
foi
superior ao valor do
salário-mínimo
vigente a época dos fatos é incabível a concessão do benefício pretendido
pela apelante
.

Finalmente
, a
apelante
requer
o
reconheci
mento

d
a atenuante da confissão espontânea, argumentando que
c
onfessou

a prática do crime de
furto qualificado
durante a fase investigativa
.

Com razão a apelante.

Depreende-se
destes
autos que, em seu interrogatório
durante a fase investigativa
,
a apelante

admitiu ter
furtado

a televisão
de uma residência no bairro Bom Clima,
acrescentando
que pulou o muro e subiu até o andar
superior
,
por
onde
entrou na
residência
e
subtraiu
a
televisão
.
Em juízo,

foi decretada
a
sua
revelia
.

Por conseguinte,
ao admitir
,
na fase policial,
que furtou
o
televisor
,

a confissão

extrajudicial
da apelante
,
ainda que não ratificada em juízo,
deve ser considerada para fins de aplicação da atenuante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INDEPENDENTEMENTE DE UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO PELO JUIZ
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial do agravante, que buscava a reforma de acórdão que deu parcial provimento à apelação da defesa, negando, contudo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a confissão foi feita extrajudicialmente e não foi utilizada para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso especial é tempestivo e atende aos requisitos formais, com adequada fundamentação legal e prequestionamento da matéria.

4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que a confissão extrajudicial do réu não foi utilizada na sentença condenatória, sendo a condenação baseada em outras provas.

5. No entanto, a jurisprudência pacífica do STJ, conforme decidido no REsp 1.972.098/SC, estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada sempre que o réu admite a autoria do crime, independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

6. Assim, o réu faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, uma vez que confessou a prática delitiva durante a fase extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão.

(
AREsp
n. 2.359.461/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27
.
11
.
2024,
publicado no

DJe
de 6
.
12
.
2024.)

Destacamos

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também evoluiu para reconhecer que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não está condicionada à sua menção expressa como fundamento da condenação. O direito à atenuação da pena surge quando o réu confessa, e não apenas quando o juiz faz referência à confissão na sentença (REsp n. 1.972.098/SC). Portanto, mesmo que a confissão não tenha sido citada na fundamentação, ela deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

Sendo a
ssim
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena de
Janaina Soares Barbosa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

Na segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão e a compenso com a agravante da escalada, resultando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena
.

Mantenho o regime prisional inicial
no
aberto, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal,
tal
como definiu o juízo de primeiro grau.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por
duas
restritivas de direito
,

por
que
fo
ram
preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal
,
a pena definitiva foi estabelecida em quantum não superior a 04 (quatro) anos. Além disso se constata, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça,
e que a
apelante não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias contidas no art. 44, III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

Procedo, pois, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada
à
apelante, por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Janaina Soares Barbosa
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea

e, por conse
quência
,
redimensiono
a
sua pena para
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
cuja pena privativa de liberdade substituo por
duas
restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025